Tribunal: STF
Processo: Rcl 19275
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Piso salarial de categoria profissional. Fixação em múltiplos de salários mínimos. Alegação de descumprimento da ADPF 53 e Súmula Vinculante 4. Inexistência. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.